Tribunal: TJMT
Processo: 1066842-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066842-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTA FLAVIA DE MATOS ANTUNES PAES TEIXEIRA - CPF: 013.533.691-02 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 316.770.648-11 (RECORRENTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1066842-85.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1066842-85.2025.8.11.0001

Embargantes:

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira

Embargada:
Lojas Renner S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE POR TRANSAÇÕES COM CARTÃO FURTADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidores contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegadas transações indevidas após furto de cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de documentos que supostamente comprovam a comunicação do furto; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da comunicação do furto, concluindo pela ausência de prova de comunicação imediata à instituição financeira.

4.

As capturas de tela apresentadas pelos embargantes não comprovam a tempestividade da comunicação, pois não indicam de forma clara data, horário ou vinculação com as transações impugnadas.

5.

A responsabilidade da instituição financeira por transações com cartão furtado surge apenas após a comunicação formal do evento, inexistente no momento das operações contestadas.

6.

A ausência de comunicação tempestiva configura excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, parágrafo 3o, inciso dois, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reapreciação de provas, sendo inadequados quando utilizados como sucedâneo recursal.

8.

A tentativa de juntada de novos documentos em sede de embargos não se admite fora das hipóteses legais, não podendo inovar a matéria já decidida.

9.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que apresenta fundamentação clara e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas. 2. A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado depende de comunicação prévia e tempestiva pelo consumidor. 3. A ausência de comprovação da comunicação imediata do furto configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e artigo 1.026, parágrafo 2o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3o, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 33.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1066842-85.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1066842-85.2025.8.11.0001

Embargantes:

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira

Embargada:
Lojas Renner S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.
342509378): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 353948899): conheceu do recurso interposto por
Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 355101851): a embargante alega que existem omissão e contradição acórdão, q
uanto à análise de documentos essenciais aos autos.

Contrarrazões
(Id. 357967889): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1066842-85.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1066842-85.2025.8.11.0001

Embargantes:

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira

Embargada:
Lojas Renner S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberta Flavia De Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Os embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não teria apreciado adequadamente os documentos que comprovam a comunicação imediata do furto à empresa recorrida, especialmente mensagens via
WhatsApp
.

A insurgência apresentada pelos embargantes não procedem, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No presente caso, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando a tempestividade da comunicação do furto, a forma de realização das transações contestadas, a responsabilidade da instituição financeira e a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor. A fundamentação adotada foi clara, coerente e suficiente para justificar a conclusão alcançada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Verifica-se, ainda, que os embargantes pretendem juntar aos presentes embargos novos documentos, especificamente capturas de tela de mensagens via
WhatsApp
com datas visíveis, que não constavam dos autos quando do julgamento do recurso inominado. Sobre a matéria, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, nos seguintes termos: "JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa às partes embargantes, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026